Tribunal: TJSP
Processo: 2147862-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – FASE PROBATÓRIA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o requerimento dos agravados para que o agravante junte nos autos suas últimas declarações de imposto de renda, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé – ausência de preclusão relativamente à produção de prova diversa da oral – acórdão pelo qual a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – FASE PROBATÓRIA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferido o requerimento dos agravados para que o agravante junte nos autos suas últimas declarações de imposto de renda, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé – ausência de preclusão relativamente à produção de prova diversa da oral – acórdão pelo qual a sentença anterior foi anulada no qual não se restringiu a fase probatória, cuja instauração foi determinada, à produção de prova exclusivamente oral – sigilo fiscal que pode ser quebrado no interesse da justiça (art. 198, § 1o, I do CTN) – prova pertinente para o desate da lide – consequência para a não juntada das declarações de imposto de renda sem justificativa legítima, todavia, que não deve ser a aplicação de pena por litigância de má-fé, mas sim a presunção relativa de veracidade prevista no art. 400 do CPC – presunção que deverá ser sopesada com as demais provas produzidas no processo – decisão parcialmente reformada apenas para o fim de ser afastada a aplicação prima facie de multa por litigância de má-fé na hipótese de a agravante não juntar as declarações de imposto de renda requeridas pelos agravados – agravo parcialmente provido.